Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-30.2021.8.11.0102
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000978-30.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR POSSAMAI - CPF: 459.453.141-53 (APELADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.461.276/0001-45 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil.
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Alegação de cerceamento de defesa. Indeferimento da produção de provas. Preclusão não configurada. Nulid
ade da sentença.

Retorno dos autos à origem.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, desconstituindo ordem de registro da demarcação em relação ao perímetro sobreposto à propriedade do embargante (155.6876
ha
).

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela suposta preclusão do direito à produção de provas, considerando que o apelante especificou tempestivamente os meios probatórios pretendidos.

III. Razões de decidir

3.
O indeferimento da produção de provas solicitadas, sem fundamentação concreta quanto à sua irrelevância, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

4. A jurisdição do STJ confirma que a negativa de provas previamente requeridas e essenciais ao deslinde da causa enseja nulidade processual (
AgInt
no
AREsp
1406156/SP;
AgInt
no REsp 1763342/RN).

5. Impõe-se a anulação da sentença para a reabertura da fase instrutória, com a devida avaliação dos requisitos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O indeferimento de provas devidamente exigidas e essenciais ao deslinde do feito configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença e a reabertura da fase instrutória."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; PCC, artes. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1406156/SP; STJ,
AgInt
no REsp 1763342/RN.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
a Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos da ação de Embargos de Terceiro ajuizada por CESAR POSSAMAI em face da apelante,
julgou procedente pedido inicial para desconstituir a ordem de registro da demarcação, no que tange ao perímetro sobreposto à propriedade do embargante, composto por 155,6876 ha, nos termos da fundamentação supra. Exaurido o mérito, prejudicado o pedido de tutela incidental. Por ficção jurídica, resolvo o mérito (CPC, art. 487, I). Custas e honorários, estes últimos, em 10% sobre o valor atualizado da causa, pelo embargado (CPC, art. 85, § 2o).

A apelante, em suas razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento de defesa,
pois o juiz não permitiu a produção de provas (testemunhal e documental) que ela havia requerido.

Diz que
juiz sentenciou o caso prematuramente, sem considerar as controvérsias sobre a posse e propriedade do Apelado
, pois quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir,
“
prontamente manifestou-se nos autos e pleiteou pela dilação probatória, precipuamente pela prova testemunhal, com o depósito do respectivo rol, e o depoimento pessoal do Sr. César Possamai. Ainda, pugnou pela prova documental superveniente
” (Id. 246815703 - Pág. 11).

Argui, ainda, a ilegitimidade ativa e ausência de Interesse Processual, pois o
a
pelado não é terceiro legítimo, pois sua propriedade deriva de um dos réus da Ação Demarcatória original.

Afirma que a petição inicial do apelado é inepta, pois não individualiza a área de sua propriedade que supostamente foi invadida
e a
falta de individualização impede o cumprimento da ordem de demarcação
.

Argumenta que a decisão do juiz de primeira instância desrespeitou a coisa julgada material, que é a imutabilidade e
indiscutibilidade
de uma sentença judicial transitada em julgado, pois na
Ação Demarcatória (no 0000539-61.2006.8.11.0102) já havia definido os limites da propriedade da Apelante, e essa decisão transitou em julgado.

Frisa
que o
apelado, sendo sucessor de um dos réus da ação original, está sujeito aos efeitos dessa decisão e não pode contestá-la por meio de Embargos de Terceiro.

Diz que o apelado não apresentou provas suficientes de sua posse ou propriedade sobre a área em disputa.

Alega que alega que o apelado não anexou documentos como matrícula do imóvel ou contrato de compra e venda que comprovassem sua alegação de propriedade.

Narra que o laudo técnico apresentado pelo apelado, não é suficiente para a comprovação de posse e propriedade.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para
que acolha as preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa/ausência de interesse processual ou inépcia da inicial. No mérito,
pede que seja reformada a sentença, declarando a improcedência dos Embargos de Terceiro.

O apelado
apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
246815708)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se dos autos que a apelante (proprietária da Fazenda
Flaguma
) iniciou uma Ação Demarcatória em 1991 para definir os limites de sua propriedade.

Em 2014, a ação foi julgada procedente, com a demarcação baseada em laudo pericial.

Porém, em 15.12.2021., o apelado (César Possamai) opôs a presente ação de Embargos de Terceiro, alegando que a demarcação invadiu 155,6876 hectares de sua propriedade.

O juiz de
primeiro

gr
a
u
julgou os Embargos de Terceiro procedente,
nos seguintes termos:

“[...]
PRELIMINARES

Rejeito a preliminar de inépcia, pois, neste caso, reputo que a vestibular preenche os
requisitos previstos nos
arts
. 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, o que, inclusive,
possibilitou que o embargado se defendesse eficazmente dos fatos que lhe foram imputados.

Rejeito a preambular de ilegitimidade ativa ad causam, porquanto a verificação da medida
deve ser realizada in status
assertionis
, isto é, analisada, abstratamente, à luz do que fora
alegado na inicial, sendo certo que, neste caso, o embargante está a defender direito próprio,
inexistindo, portanto, referida ilegitimidade.

Rejeito a prefacial de ausência de interesse processual, o qual, in
casu
, é perceptível através
da pretensão resistida e dos elementos fáticos e jurídicos que subsidiaram a pretensão inicial, o
que atrai a incidência do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).

Ultrapassadas as preliminares defensivas, adentrar-me-ei ao enfrentamento do pedido de dilação probatória, formulado pelo embargante, o qual, desde já, com fulcro no princípio da
persuasão racional (CPC, art. 371), hei por bem rejeitar, tendo em vista que desnecessárias ao deslinde do feito, sobretudo à guisa dos elementos de convicção documentados por ambas as
partes no robusto arcabouço processual.

MÉRITO

Processo em ordem. Não há irregularidades ou nulidades a serem declaradas
ex

officio
.
Comportável o julgamento antecipado por não haver necessidade de serem produzidas
outras provas (CPC, art. 355, I).

Consoante relatado, cuida-se de embargos de terceiro, em razão da iminência de constrição
judicial, oriunda da Ação Demarcatória em fase de cumprimento de sentença n. 0000539-
61.2006.8.11.0102, às alegações de vícios capazes de macularem a lide primitiva, além de que

haveria sobreposição de áreas, cuja implementação da medida, inclusive no tocante ao registro

no Cartório de Registro de Imóveis competente, manifestadamente, ensejaria a invasão da

propriedade que lhe pertence.

Pois bem.

Segundo intelecção posse ou propriedade de terceiro, de constrição judicial que lhe foi

injustamente imposta, em demanda da qual não faz parte.

Na esfera probatória, visualiza-se a distribuição do ônus de comprovação dos fatos alegados,

objetivando o convencimento do magistrado, por prevalecer o princípio do livre convencimento

motivado.

Com espeque no brocardo
nemo

iudex

ex

officio
, o arcabouço processual elencou no art. 373

as principais regras de produção de provas, valendo-se de critérios objetivos, tendo por fim último

o evolver dos autos.

[...] Na hipótese sub examine, evidencia-se que a propriedade do imóvel rural ocupado pelo

embargante, composto por 288,0376 ha, originou-se de escritura de compra e venda lavrada pelo

2o Ofício Extrajudicial de Ipiranga do Norte, comarca de Sorriso, a qual se acha registrada às

margens da Matrícula n. 2.215, oriunda do 1o Ofício Extrajudicial da comarca de Vera, em R-2

(ID. 149276021).

Nessa perspectiva, extrai-se que o polígono da Ação Demarcatória em fase de cumprimento

de sentença n. 0000539-61.2006.8.11.0102, que se sobrepõe com as áreas do embargante,

resulta no montante de 155,6876 ha (ID. 82138509).

Sob esse viés, a sobreposição de áreas lastreia-se pelo laudo de técnico de contestação (ID.

72719159), sem prejuízo das conclusões apostas pelo i. expert no Pedido de Produção

Antecipada da Prova n. 1000523-02.2020.8.11.0102 (ID. 122026899, daqueles autos).

Malgrado o embargado tenha refutado, in
totum
, os argumentos descritos à vestibular (ID.

118009035), observo que não manifestou interesse na dilação probatória, o que lhe poderia ter

sido útil.

Com efeito, o requerimento de provas se divide em duas fases: a) requerimento genérico

para futura especificação provatória, que se realiza no bojo da petição inicial (CPC, art. 319, VI),

e; b) requerimento específico, que se opera após eventual contestação, quando, então, a

pretensão nortear-se-á pelos pontos controvertidos da peça defensiva (CPC,
art
350 e 351).

Desse modo, o requerimento específico, formulado ulteriormente à intimação dirigida para

esta finalidade, afigura-se fundamental, pois somente com a formação da relação processual é

que as partes possuem ciência dos pontos controvertidos sobre os quais recairão as provas a

serem produzidas.

Assim, o requerimento específico possui o condão de substituir aquele apresentado na inicial,

que detém caráter meramente indicativo.

Insta sobrelevar, por oportuno, dito requerimento específico deve ser justificado,

demonstrando a pertinência da adoção daquele meio probatório e sua utilidade para o deslinde

do feito. Isso porque, o condutor do feito orienta-se pelos princípios da máxima efetividade do

processo, da economia e da celeridade processual, sendo certo, outrossim, que o próprio art.
370, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento dos requerimentos de

prova tidos como inúteis ou meramente protelatórios.

Sob esse enfoque, somente se afigura possível justificar-se a necessidade da adoção de

certo meio de prova após o estabelecimento dos pontos controversos da lide.

Assim, mostrar-se-ia de bom tom, quando intimado, o embargado apresentasse requerimento

específico das provas que pretendia produzir, justificando a utilidade para o processo, o que,

porém, não ocorreu na espécie.

Assim, o silêncio do embargado, quando intimado à especificação de provas, depois de

formada a relação processual, permite deduzir que houve desistência quanto ao pedido genérico

inicialmente formulado.

[...]
Como se vê, a ausência da manifestação diante de intimação judicial específica constitui-se

preclusão quanto ao ato que poderia praticar. Isto porque, o sistema processual vigente, como

complexa forma de funcionamento e propulsão, estriba-se no sistema de preclusões e sanções,

onde determinadas faculdades processuais deixam de ser exercitáveis, a partir do momento em

que se verifica a passagem de prazo determinado (preclusão temporal), a adoção de

comportamento incompatível com o ato a ser praticado (preclusão lógica) ou a prática da própria

faculdade processual, que impede sua repetição (preclusão consumativa).

In
casu
, dada a inércia do embargado, forçoso reconhecer a preclusão quanto à possibilidade

de dilação probatória, devendo suportar o ônus processual daí decorrente.

Consequentemente, por inexistir requerimento de dilação probatória, conclui-se pela

ausência de comprovação de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do

embargante.

Resulta, pois,
inexorável
a rejeição das teses defensivas com o acolhimento do pedido inicial.

Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial para desconstituir a ordem de registro da

demarcação, no que tange ao perímetro sobreposto à propriedade do embargante, composto por

155,6876 ha, nos termos da fundamentação supra. Exaurido o mérito, prejudicado o pedido de
t
utela incidental. Por ficção jurídica, resolvo o mérito (CPC, art. 487, I).

Custas e honorários, estes últimos, em 10% sobre o valor atualizado da causa, pelo

embargado (CPC, art. 85, § 2o).

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Em resumo, vislumbra-se da sentença supra que o Juízo de primeiro grau, para fundamentar a sentença
considerou os laudos técnicos juntados pelas partes aos autos, ao afirmar que embargado, apesar de contestar as alegações iniciais, não manifestou interesse em produzir provas adicionais.
A
s
sim,
a ausência de requerimento específico por parte do embargado, após intimação para tal, foi interpretada como desistência do pedido genérico inicial. Assinalou que, no caso em questão, o silêncio do embargado foi considerado preclusão, ou seja, perda do direito de produzir provas. Essa preclusão impede a comprovação de fatos que poderiam modificar, impedir ou extinguir o direito do embargante.

Em análise minuciosa aos autos, observei que
em 07/07/2023, as partes foram intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendiam produzir, com a devida justificativa e indicação do rol de testemunhas (Id. 246815678).

Atendendo à determinação judicial, a parte ora apelante peticionou
, tempestivamente,
em 31/07/2023 (Id. 246815679), explicitando quais provas pretendia produzir.
Vejamos trechos da petição:

“
[...]
Todavia, entendendo de modo diverso, o que não se espera e determinando o prosseguimento do feito com a abertura da fase instrutória, o Embargado postula pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial depoimento pessoal do Embargante e prova testemunhal, cujo rol abaixo colacionado:

1. JOSÉ LAURINDO GOMES NETO, brasileiro, agropecuarista, portador da cédula de identidade sob no 1145738 SSP/PR e inscrito no CPF sob no 142.157.991-04, residente e domiciliado na Rua Colômbia, no 2544, Centro, em Vera/MT;

2. HÉLIO CANAL, brasileiro, casado, técnico agrícola, residente e domiciliado na Cidade de Vera/MT, portador do CPF n.o 782.002.611-15 e RG n.o 2437094 SSP/MT, residente e domiciliado na Estrada da Rosa, km 03, zona rural, da cidade de Vera-MT;

3. JACIR VALCIR MALACARNE, brasileiro, casado, assentado rural, portador da cédula de identidade o 295929, inscrito no CPF no 356.688.141-49, residente e domiciliado no Assentamento Califórnia, Lote no 188, S/N, Zona
rural ,
na cidade de Vera-MT;

4. RUDIMAR MORO, brasileiro, casado, residente e domiciliado Ruas das Garças (ou Graças), Bairro Nossa Senhora Aparecida, n.o 482, na cidade de Sinop-MT; 5. ANTÔNIO PENAFIEL, portador de Cédula de Identidade
n.°
4.385.276-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob o
n.°
512.527.839-49, residente e domiciliado na Rua Guatemala, n. 595, centro, na cidade de Vera-MT, telefone (66) 99682-9555;

Postula, outrossim, pela juntada de novos documentos que possam auxiliar na busca da verdade real e, assim, ao deslinde do feito.

Outrossim, toda a prova acima mencionada tem como objetivo comprovar os argumentos expendidos na contestação, em especial a condição de sucessor na posse e propriedade de área litigiosa pelo Embargante e, portanto, por ausência de sua condição de terceiro de boa-fé, bem ainda e especialmente pela regularidade e licitude do registro da carta de sentença da ação demarcatória em apenso.

A petição do apelante demonstra claramente o interesse na produção de provas para comprovar os argumentos da contestação, especialmente a condição de sucessor na posse e propriedade da área litigiosa pelo embargante, a ausência de sua condição de terceiro de boa-fé, e a regularidade do registro da carta de sentença da ação demarcatória.

No entanto, sobreveio decisão de julgamento antecipado da lide, sem que houvesse a devida apreciação dos requerimentos probatórios.
Como dito alhures, o juízo
manifestou
pela preclusão

do
direito probatório
,
sem sequer analisar a pertinência e a relevância das provas requeridas. Essa omissão configura um claro cerceamento de defesa, pois impede o apelante de demonstrar suas alegações e compromete a busca pela verdade real.

O cerceamento de defesa configura-se quando a parte é impedida de produzir provas relevantes para o deslinde da controvérsia, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

É consabido que o julgamento antecipado só se justifica quando as provas já constantes dos autos forem suficientes para formar a convicção do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC. Ocorre que, no caso vertente, houve indevida supressão da fase instrutória, em prejuízo à parte apelante.

No caso em tela, a produção das provas requeridas pelo Apelante era imprescindível para esclarecer questões controvertidas, como a posse e a propriedade do imóvel objeto dos Embargos de Terceiro, bem como a condição de terceiro do Apelado.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o indeferimento imotivado da produção de provas configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
Precedentes.
2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL
CIVIL .
PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA .
PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1 .
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1763342 RN 2018/0223150-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2019)

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da preliminar, com a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e regular processamento da lide.

Acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, a análise das demais questões suscitadas, tanto preliminares quanto de mérito, torna-se prejudicada. A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória impõem essa consequência lógica, uma vez que a instrução probatória poderá trazer novos elementos que influenciarão diretamente na análise das demais questões.

Diante do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória, com a devida apreciação dos requerimentos probatórios do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025